Tribunal: CARF
Processo: 10384.720814/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720814/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.982 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
SIGA - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES GERAIS E AUTOMAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL QUE
INCLUI ATIVIDADE (SECUNDÁRIA) VEDADA. SERVIÇOS DE
ENGENHARIA.
COMPROVAÇÃO
DE
NÃO
PRESTAÇÃO.
CANCELAMENTO.
Deve ser cancelada a exclusão da empresa no Simples Nacional derivada de
alteração cadastral que inclui atividade secundária, cuja opção é vedada, uma
vez comprovada a inexistência de prestação dos serviços compreendidos na
vedação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720814/2013-83
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720814/2013-83

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-49.397, da 1a
Turma da DRJ/Ribeirão Preto/SP, proferido em 26 de março de 2014, mediante o qual foi
rejeitada a manifestação de inconformidade apresentada diante da exclusão do Simples Nacional,
tendo em vista a alteração cadastral que inseriu código de atividade vedada, conforme sintetizado
na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. CNAE
Mantém-se a exclusão quando os elementos/documentos trazidos aos autos são
insuficientes para comprovação do exercício de atividade não impeditiva ao ingresso no
sistema simplificado
Cientificada do acórdão recorrido em 08/04/2014 (fl. 27), a recorrente apresentou
recurso voluntário (fls. 4 a 6 do volume apensado), no qual alega em síntese:
a) Que a DRJ indeferiu sua manifestação em face de ter observado em seu
registro que a empresa tem entre seus objetivos a execução de serviços de
engenharia;
b) Que embora conste do objeto do aditivo contratual, a empresa nunca executou
qualquer serviço de engenharia, como comprovam as notas fiscais que junta
com o recurso, razão pela qual não se aplica o impedimento imposto pela
turma julgadora;
c) Que conforme observou a decisão recorrida “a simples previsão de
determinadas atividades no objeto social das empresas não se prestam, por si
só, à caracterização de fato e de direito da atividade”;
d) Que com a juntada das notas fiscais fica exaurida a comprovação de “não
atividade industrial, no que concerne a serviços de engenharia não executados
pela empresa recorrente”, nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil
- CPC.
Ao final requer o provimento ao apelo, para que seja mantida sua permanência no
Simples Nacional.
É o relatório.

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720814/2013-83

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário interposto foi juntado no processo em apenso
(10384.721620/2014-86), sem que conste a data efetiva de sua apresentação, pois não consta da
petição juntada qualquer carimbo de recepção. A petição é datada de 07 de maio de 2014 (fl. 6)
Observo que, inicialmente, a unidade de origem havia lavrado Termo de
perempção (fl. 29), informando a não apresentação do recurso voluntário. Não obstante, à fl. 35
dos autos principais consta novo despacho informando a juntada do recurso voluntário no
processo em apenso e propondo o encaminhamento do processo ao CARF.
Tendo em vista que não existe registro da data do protocolo do recurso voluntário,
adoto a data da assinatura da petição recursal e, assim, considera-lo tempestivo.
O recurso atende aos demais pressupostos legais e regimentais. Assim, dele
conheço.
A controvérsia se refere à exclusão da empresa do Simples Nacional em face da
apresentação de alteração promovida em seu cadastro para a inclusão do código secundário de
atividade econômica (CNAE) considerada vedada para fins de opção pelo regime diferenciado,
qual seja: 71.12.000 – Serviços de Engenharia.
Embora constasse do objeto de seu contrato social desde o aditivo no 02 (fls. 5/6),
formalizado em 23 de junho de 2008, a alteração cadastral para a inclusão da atividade foi feita
em 10/12/2012, com efeitos a partir de 01/01/2013, conforme extrato de Histórico dos Eventos
pelo Simples Nacional (fl. 20).
Em seu recurso, a recorrente alega que jamais exerceu a atividade de serviços de
engenharia, trazendo aos autos cópias de diversas notas fiscais eletrônicas emitidas no período
entre 25/11/2009 a 10/04/2014 (fls. 9 a 45 do processo apensado), que comprovariam a sua
alegação.
Considerando que os efeitos da exclusão se deram somente a partir de 01/01/2013,
importa examinar apenas as notas fiscais emitidas a partir desta data.
Ao exame das notas fiscais no 047 a 056 (fls. 36 a 45 do processo apensado)
verifica-se que a maior parte delas, tem como tomadora dos serviços a empresa Caixa
Econômica Federal e descreve a realização de “Serviços de Correspondência Bancária do mês ...
conforme relatório” - (fls. 36 a 42 e 45).
As outras notas fiscais emitidas têm como tomadora dos serviços a empresa
Construtora F. Ramalho Ltda, com as seguintes descrições de serviço: - NF. 054 (fl. 43):
“Serviços de Instalação e Montagem Elétrica no Tribunal Regional do Trabalho 22a Região de
Teresina Piaui”; - NF. 055 (fl. 044): Serviços de Instalações Elétricas no TRT em Teresina-PI”.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720814/2013-83

As notas fiscais apresentadas, referentes aos anos 2013 e 2014, foram emitidas de
forma eletrônica e estão em sequência, denotam não haver lacunas entre os documentos
apresentados.
Não se observa a prestação de serviços de engenharia entre os serviços prestados
descritos nos documentos.
O acórdão recorrido bem observa que que a simples menção à atividade no objeto
social constante dos atos sociais, por si só, não caracterizariam o seu exercício, mas que caberia
ao contribuinte fazer a prova de que suas atividades efetivamente realizadas não eram passíveis
de vedação ao ingresso no simples e rejeitou a manifestação de inconformidade exatamente pela
sua ausência, verbis:
As Telas de Extratos, juntadas às fls. 19/20, informam que o contribuinte foi excluído
em razão do CNAE 7112000, que é impeditivo à opção pelo Simples Nacional.
O documento de fl. 10, “Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional” informa
que a exclusão se deu automaticamente por comunicação do contribuinte em função da
alteração do CNAE 71.12-0/00, sendo data do fato motivador 10/12/2012 e a data do
efeito a partir de 01/01/2013.
Ora, o CNAE 71.12-0 trata de serviços de engenharia e a subclasse 00 abrange
quantidade diversa de serviços ligados à engenharia, tais como:
-os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os
serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas: a) engenharia civil, hidráulica e de
tráfego; b) engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de
sistemas e de segurança, agrária, etc.; c) engenharia ambiental, engenharia acústica, etc.;
-a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares;
-a supervisão de contratos de execução de obras ;
- a supervisão e gerenciamento de projetos;
- a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de
engenharia; e
- a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais.
Assim, em que pese a Lei Complementar no 123 de 2006, não listar expressamente as
empresas de serviços de engenharia entre as atividades vedadas ao ingresso no sistema
simplificado, o CNAE indicado pelo contribuinte poderia estar enquadrado na hipótese
estabelecida no inciso XI, que trata da prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual de natureza técnica ou científica que constitua profissão
regulamentada.
Desse modo, deveria o contribuinte trazer qualquer prova que pudesse referendar
suas alegações, tais como, contratos e notas fiscais de prestação de serviços, ou
qualquer outro elemento/documento que comprove que as atividades por ele
exercidas não são passíveis de vedação ao ingresso ao Simples, pois, cabe à
contribuinte comprovar o que alega(CPC art. 333).
Isto porque, a simples previsão de determinadas atividades no objeto social das
empresas não se prestam, por si só, à caracterização do exercício de fato e de
direito da atividade.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.982 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720814/2013-83

Pelas razões expostas, voto pelo indeferimento da manifestação de inconformidade
apresentada, mantendo a exclusão do sistema simplificado.
Entendo que, pelos elementos dos autos restou comprovado pela recorrente que
não houve o efetivo exercício da atividade de prestação de serviços de engenharia a partir de
01/01/2013, de modo que deve ser cancelada a sua exclusão perante o Simples Nacional derivada
da alteração cadastral apresentada.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital